Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para extinção do processo por abandono, a lei processual exige, no art. 485, inciso III, e §§ 1o e 6o, a inércia do autor, por mais de trinta dias, em promover o andamento do feito, após regular intimação pessoal e o requerimento do réu, se oferecida contestação.
2. Foi enviada carta com aviso de recebimento para o endereço informado pelo autor, que, todavia, foi devolvido com a informação de “mudou-se”.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil-CPC, "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
4. Ausente comunicação ao juízo de alteração do endereço do exequente, presume-se válida a intimação realizada.
5. Diante da ausência de embargos monitórios, não é razoável aguardar a manifestação do devedor para extinguir o processo na hipótese em que o exequente (principal interessado) abandonou a causa.
6. A instituição financeira foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 dias, razão pela qual está correta a sentença que extinguiu o processo, na forma do art. 485, III, do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido.